Tribunal: TJMT
Processo: 1004356-09.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Vistos etc.
Em síntese, narra-se na impetração que a prisão preventiva a que Lucas Amaral de Morais, acusado da autoria do crime de Tráfico (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06) vem sendo submetido estaria eivada de constrangimento ilegal porque: I) foi imposta e está sendo mantida por decisões judiciais carentes de fundamentação; II) não se fazem presentes nenhum dos pressupostos do art. 312 do CPP; III) não há contemporaneidade; IV) a segregação redunda em violação ao princípio da não culpabilidade; V) o paciente ostenta predicados favoráveis.
Ao final, requer-se a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por prisão domiciliar ou medidas cautelares diversas nos termos do art. 319 do CPP (Id. 79762464).
I e II – Examinando os documentos trazidos pelo Impetrante verifico que, aparentemente, as decisões invectivadas não violam o disposto pelo art. 93, IX da CF ou o art. 312 do CPP (teses II e III), uma vez, que a prisão preventiva do Paciente foi decretada e está sendo mantida para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do crime cuja autoria lhe está sendo atribuída, em especial, pela quantidade de entorpecente apreendido (quase 1kg de maconha) e porque existem indícios de que ele integre a facção criminosa, pois recebeu o entorpecente das mãos do chefe de uma..998, de 11/04/2017).
III –Prosseguindo, tenho que, como a prisão preventiva deriva de conversão de flagrante de modo que perfeitamente contemporânea.
IV – Ademais, registro que a prisão cautelar não afronta o princípio da não culpabilidade (presunção de inocência – tese IV), haja vista que a Constituição Federal autoriza a prisão mediante ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (art. 5o, LXI); é o caso dos autos, onde a medida extrema de restrição de liberdade foi decretada por meio de ordem judicial escrita, devidamente fundamentada.
V – Por fim, tem-se que, ao contrário do que alega o impetrante, “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”. (Enunciado Orientativo no. 43 da jurisprudência uniformizada da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, disponível no DJe no. 9.998, de 11/04/2017).
VI – Com tais considerações, indefiro a liminar vindicada, relegando a apreciação do feito ao crivo do órgão colegiado.
Requisitem-se informações à autoridade apontada como coatora (M.M Juiz da 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop-MT), que deve presta-las rigorosamente no prazo e moldes previstos na Consolidação das Normas da CGJ.
Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria Geral de Justiça, para parecer.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de março de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator